Tribunal: TJBA
Processo: 8016874-32.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016874-32.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELMO PEREIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MARCIA DIAS COELHO DE FIGUEIREDO, NAIARA SANTANA RAMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

EMENTA

Apelação cível. Ação indenizatória. Valores recebidos a menor a título de PIS/PASEP. Preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Razões recursais que impugnam especificamente o fundamento central da sentença relativo ao termo inicial da prescrição. Feito extinto em virtude da prescrição. O prazo prescricional, bem como seu termo inicial em ações que versam sobre restituição de valores desfalcados em conta vinculada ao PASEP, foi alvo de análise pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema de nº 1.150, que firmou os seguintes entendimentos: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.". Vê-se, portanto, que de acordo com este julgamento, o prazo prescricional para exigir restituições relativas à conta individual vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, contados desde o momento em que se teve efetivo conhecimento do desfalque. Em que pese a parte apelante afirme que este momento deveria ser o da obtenção do extrato da conta bancária, os tribunais pátrios têm se firmado em derredor da tese de que, em verdade, se tem conhecimento do desfalque a partir do saque dos valores depositados na conta referida, sendo este, portanto, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. A documentação acostada aos autos revela que o saque dos valores em conta vinculada ao PASEP se deu há mais de 10 (dez) anos antes da propositura da demanda, estando, portanto, fulminada pela prescrição a pretensão. Recurso conhecido e improvido.